Tribunal: STF
Processo: RE 88964
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
A correção monetária incide também sobre a multa fiscal e não somente sobre o tributo. Reexame do tema pelo Plenário do STF (RE 82.616, de 10.6.77).
Dissídio jurisprudencial superado (RREE 85.213, 85.897, 85.780, 86.431 e 86.444, de 16.06.77 - DJ de 01.07.77). RE conhecido e provido.